Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702892-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DANIEL DE FREITAS SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com requerimento de efeito suspensivo, interposto por André Daniel de Freitas Souza contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência requerida, nos autos do processo no 0801980-55.2025.8.07.0016, assim redigida (Id. 253424786 dos autos do processo de origem): “Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ANDRE DANIEL DE FREITAS SOUZA contra BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, com o objetivo de revogar a autorização para débito em conta e obter a restituição de valores descontados indevidamente. Narra a parte autora que é servidor público vinculado ao BRB e contraiu empréstimos que resultaram na retenção de praticamente todo o seu salário para quitação de dívidas. Inconformado com a abusividade da retenção de seu salário, fez requerimento junto ao BRB para revogar a autorização para débito em conta, mas o pedido foi infrutífero. Mesmo após o registro da reclamação, os descontos indevidos continuaram a ser realizados, totalizando R$ 2.270,30. Para reforçar sua alegação, argumenta que o direito à revogação da autorização para desconto em conta corrente é assegurado pela Resolução no 4.790 do Banco Central e pelo entendimento firmado no Tema 1085 do STJ. Sustenta ainda que a cláusula contratual que prevê a amortização de dívidas em conta corrente é abusiva e coloca o consumidor em extrema desvantagem. Assim, requer a parte autora, em tutela de urgência, seja determinado ao BRB que se abstenha de realizar novos provisionamentos e descontos na conta bancária da parte autora, além da restituição dos valores debitados indevidamente. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando houver indícios que mostrem que o direito da parte é provável e que existe o risco de um dano ou que o tempo pode prejudicar o resultado do processo. Nos casos que envolvem a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente neste Tribunal de Justiça, o procedimento já é caracterizado pela celeridade. Portanto, a concessão da tutela de urgência exige uma situação de extrema urgência e excepcionalidade, devidamente narrada e comprovada, considerando que o processo em si já possui um ritmo naturalmente acelerado. Em outros termos, o rito do Juizado contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade a tempo e a hora. No presente caso, a urgência informada não se configura como extraordinária a ponto de justificar a concessão imediata da medida pleiteada. Além disso, é importante lembrar que todo processo judicial segue os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que significa que, em regra, o réu deve sempre ter a oportunidade de ser ouvido antes que qualquer medida seja tomada contra ele. Somente em casos excepcionais e extremos, como risco para a saúde ou perecimento de direito, deve-se autorizar uma decisão antes de dar ao réu a chance de se manifestar. Da análise detida da documentação trazida aos autos pela parte autora, entendo que o pedido de tutela de urgência não comporta acolhimento. A Resolução CMN n° 4.790 de 2020 regulamenta os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos ou em conta-salário. Ela prevê a intervenção da instituição depositária (a detentora da conta a ser debitada) e da instituição destinatária (a detentora da conta a ser creditada). Dispõe ainda que os descontos dependem de prévia autorização do titular e que a autorização deve ter finalidade específica, discriminar a conta a ser debitada, ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico e estipular prazo, que pode ser indeterminado. O art. 4o dispõe que, nos casos referentes ao pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, adicionalmente às exigências anteriores, a autorização de débitos deve ser individualizada e vinculada a cada contrato e conter a manifestação inequívoca do titular da conta quanto à opção de realização dos débitos sobre limite de crédito em conta, se houver, e decorrentes de obrigação vencida, inclusive por meio de lançamentos parciais. Reanalisando a Resolução, em conformidade com os dispositivos acima mencionados e à luz de julgados do TJDFT, firmo entendimento de que ela não pode ser aplicada quando os contratos de empréstimo, consignados ou não, já previram, desde a origem, a possibilidade de que o pagamento das prestações seja realizado por intermédio de descontos em contas bancárias que o mutuário tiver na instituição financeira que concedeu o empréstimo. Com efeito, existindo cláusula contratual válida prevendo essa forma de pagamento das prestações, não há que se falar em revogação de autorização de débitos em conta, sob pena de se violar a boa-fé objetiva e estabelecer um desequilíbrio contratual em desfavor do mutuante. Isso porque os contratos que preveem essa forma de pagamento das prestações já são celebrados em condições mais vantajosas com os mutuários, com taxas de juros mais reduzidas, exatamente porque a instituição financeira mutuante tem uma garantia de recebimento dos valores das prestações mediante o desconto na conta bancária. A Resolução trata de caso diverso, ou seja, abrange hipótese fática em que o contrato não prevê esse tipo de cláusula prévia, mas o mutuário passa a desejar pagar as prestações com o débito automático em sua conta bancária. É uma comodidade que independe de cláusula preexistente no contrato, e é por isso que se permite também o livre cancelamento da autorização, desde que comunicada formalmente à instituição depositária. No caso dos autos, apesar de não haver a juntada do contrato de empréstimo, a parte autora afirma que as cláusulas que previram o desconto das parcelas em sua conta bancária são abusivas, bem como que requereu administrativamente a cessação dos descontos, com base na Resolução acima. Por outro lado, os contratos provavelmente continham a previsão de cláusulas que autorizam o réu, BRB, a utilizar o saldo de qualquer espécie de conta que o autor mantenha em qualquer agência do Banco, para liquidação ou amortização da dívida, despesas, juros e encargos financeiros, autorização passada em caráter irrevogável e irretratável, por constituir condição essencial à realização do negócio jurídico. Como se vê, não se aplica a Resolução CMN no4.790/2020, porque os contratos já previram, como condição do negócio, o pagamento com a utilização dos saldos existentes nas contas bancárias mantidas pelo autor junto ao réu. Não vejo abusividade nessas cláusulas contratuais, ao menos nesta análise preliminar, porque são uma espécie de garantia para o pagamento da dívida que, em regra, garantem condições mais vantajosas para o próprio mutuário. Com efeito, o autor é servidor público e, como tal, recebe o seu salário no BRB, que levou em consideração essa circunstância ao conceder os empréstimos e fixar as taxas de juros. Há ainda mais uma agravante, a não recomendar a concessão da medida, salvo em situações claramente excepcionais: a decisão proferida por este Juízo não está sujeita a recurso. Em outras palavras, as respeitáveis Turmas Recursais entendem que não cabe recurso contra a decisão que defere ou indefere a tutela de urgência. Assim, salvo em casos de evidente excepcionalidade, sobretudo voltadas à saúde e segurança, a medida deve ser indeferida. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte autora. No mais, recebo a inicial. Remetam-se os autos ao e-CEJUSC 3, para as providências referentes à audiência inaugural de conciliação” A petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude de requerimento de gratuidade de justiça também em grau recursal. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente comprovada a alegada hipossuficiência econômica. Anota-se, a esse respeito, que embora o agravante sustente o exercício de suas atribuições profissionais como servidor público estatutário, não acostou nos presentes autos elementos de prova aptos a corroborar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo de contracheques, declaração de ajuste anual do imposto de renda, faturas de cartão de crédito ou despesas extraordinárias. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente comprove a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito